Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-09070
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-01-23
Data de publicação: 2008-01-23

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/9070

Acusado:
Francisco Dutra Martins Filho
Ementa:
Alienação, por investidor, de participação acionária relevante no capital
social de companhia aberta sem as devidas comunicações ao mercado.
Infração ao art. 12, parágrafo 4o, da Instrução CVM no 358/02. Multa
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e com fundamento no inciso II, do art. 11, da Lei no 6385/76, por
maioria de votos, decidiu aplicar a Francisco Dutra Martins Filho, na
qualidade de investidor, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), por infração ao art. 12, parágrafo 4o, da
Instrução CVM no 358/02.
O acusado terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Sustentou defesa oral o advogado Eduardo de Paula Machado Pedroso, representante do acusado.
Presente o procurador José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Eduardo Weguelin Vieira, relator, Marcos Barbosa Pinto, Durval José
Soledade Santos e Eli Loria, que presidiu a sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Eli Loria
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO

Indiciado: Francisco Dutra Martins Filho
Diretor Relator: Sergio Weguelin
Sumário
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (" SEP")
contra Francisco Dutra Martins Filho, que teria comunicado intempestivamente a alienação de 6,27% das ações
1/9

preferenciais representativas do capital social de Varig S.A. – Viação Aérea Rio-Grandense ("Varig" ou
"Companhia"), infringindo o art. 12, § 4o, da Instrução CVM no 358/02.
Antecedentes
2. O processo originou-se do acompanhamento de negócios realizados com ações de emissão da Varig entre
03.04.06 e 25.07.06. Nessa ocasião, a Gerência de Acompanhamento de Mercado-1 ("GMA-1") detectou a
alienação de 1.739.000 ações preferenciais da Varig pelo Sr. Francisco Dutra Martins Filho, entre os dias
11.04.06 e 19.06.06, correspondendo a 6,27% das ações preferenciais emitidas pela companhia.
3. A GMA-1 informou o fato à SEP em 11.08.06 (fls. 3), que expediu ofício, em 16.08.06, solicitando ao Sr.
Francisco Dutra Martins Filho a comunicação da alienação mencionada, nos termos do art. 12, § 4o, da
Instrução CVM no 358/021. Tal solicitação, por sua vez, foi atendida pelo acionista em 28.08.06, dia em que ele
alega ter recebido o ofício (fls. 10).
4. Como decorreram mais de 2 meses entre a alienação das ações e sua divulgação ao mercado, a SEP
considerou ter havido uma potencial infração à Instrução CVM no 358/02.
Termo de Acusação
5. Antes de formular a acusação, a SEP oficiou o Sr. Francisco Dutra Martins Filho, requerendo sua manifestação
acerca do fato de a comunicação da alienação das referidas ações não ter ocorrido dentro do prazo estipulado
pelo art. 12 da Instrução CVM no 358/02, mas apenas após provocação da própria SEP (fls. 16).
6. Em resposta ao ofício, o Sr. Francisco Dutra Martins Filho informou que atua no mercado de capitais como
pequeno investidor, e que não prestou informações à CVM sobre a alienação das ações porque desconhecia
tal procedimento e porque não havia sido orientado nesse sentido pela corretora da qual é cliente. Além disso,
esclareceu que adquiriu as ações da Varig ao longo de vários anos e que somente as alienou pelo fato de a
Companhia passar por grave crise financeira, com fortes boatos de falência (fls. 17).
7. A despeito dos argumentos do indiciado, a SEP concluiu pela responsabilização do Sr. Francisco Dutra Martins
Filho pelo descumprimento ao disposto no § 4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/02, considerado como
infração grave pelo seu artigo 18, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no6385/76 (fls. 18/25).
Defesa e Proposta de Termo de Compromisso
8. Em 19.03.07, a CVM intimou o Sr. Francisco Dutra Martins Filho a apresentar suas razões de defesa da
acusação feita no Termo de Acusação. A defesa foi apresentada tempestivamente (fls. 26/28).
9. Inicialmente, o acusado reiterou os argumentos de sua manifestação prévia, ou seja (fls. 29/35):
i. é pequeno investidor, não um profissional de mercado, razão pela qual desconhecia, àquele tempo, o
comando do art. 12 da Instrução CVM no 358/02;
ii. não foi informado sobre a necessidade de tal comunicação pela corretora da qual é cliente;
iii. o comunicado ao mercado foi providenciado assim que o ofício expedido pela CVM foi recebido; e
iv. não teve intenção em cometer a infração e que dela não decorreu transtorno algum ao mercado.
10. Além da defesa, o indiciado apresentou proposta de Termo de Compromisso, comprometendo-se a ficar mais
atento às Instruções e normas da CVM, evitando, assim, a repetição de qualquer ato falho (fls. 36).
11. A PFE opinou pela rejeição da proposta (fls. 39/40), por considerar que ela nada acrescentava ao que já se
poderia considerar um dever de todos os cidadãos no gozo de sua plena capacidade. O Comitê de Termo de
Compromisso buscou negociar a proposta (fls. 41/42), sugerindo ao proponente o pagamento à CVM de R$
30.000,00, valor que serviria para desestimular condutas semelhantes. Este valor foi recomendado ao indiciado
por corresponder ao montante que seria devido a título de multa cominatória em razão do atraso na
comunicação, como à época previa o art. 23 da Instrução CVM no 358.
12. O acusado, todavia, não aceitou a contraproposta, por considerar injusta e despropositada qualquer prestação
pecuniária. Em substituição, formulou uma nova proposta, similar à original (fls. 58/59), que terminou por ser
rejeitada pelo Colegiado em 21.08.07 (fls. 70), seguindo orientação do Comitê de Termo de Compromisso (fls.
51/57).
2/9

13. Com a rejeição de sua proposta de termo de compromisso, uma nova manifestação foi submetida à CVM, a
título de complementação da defesa (fls. 60/68). Nesta oportunidade, além de repisar mais uma vez os
argumentos anteriores, alegou-se, resumidamente, que:
i. o § 4o do art. 12 da Instrução CVM no 358 não estabelece prazo para a realização da comunicação
exigida – a necessidade de comunicação imediata é estabelecida no § 3o, que trata das hipóteses de
aquisição, não de alienação de ações;
ii. a Lei Complementar no 95, em seu art. 11, III, alínea ‘c’ 2 e o entendimento doutrinário sobre o tema
reputam o parágrafo uma "disposição secundária de um artigo em que se explica ou modifica a
disposição principal", razão pela qual o prazo do § 3o não se comunica com o § 4o;
iii. ao tempo das alienações, a imprensa já noticiava a crise da Varig, de forma que o movimento normal do
mercado seria, de qualquer jeito, o da venda das ações da Varig, logo a comunicação em questão teria
seu sentido esvaziado e o seu atraso não teria causado qualquer alteração ao mercado;
iv. a Deliberação CVM no 521/2007 (que estabelece o Sistema de Supervisão Baseada em Risco) apoiaria
a tese da defesa da defesa pois demonstra que "a atuação da CVM está cada vez mais focada no risco
que eventuais descumprimentos às normas por ela editadas poderiam causar ao mercado e, neste caso
concreto, o risco ao mercado foi desprezível...";
v. a própria CVM, através de ofício enviado pelo Superintendente Geral ao acusado, teria reconhecido que
"no presente caso, verifica-se que não há nos autos identificação de danos individualizados, passíveis
de ressarcimento por V.S.a";
vi. por ocasião das discussões relativas à negociação de um eventual termo de compromisso, o indiciado
foi informado de que sua proposta deveria prever o pagamento de R$ 30.000,00, valor inspirado na
multa cominatória à época prevista no art. 23 da Instrução CVM no 358/02;
vii. em 15.03.07, foi editada a Instrução CVM no 452/07, que disciplina a incidência de multa cominatória,
regra que deveria ser aplicada ao indiciado na medida em que (i) a imposição de multa tem natureza
penal, sendo correto aplicar o princípio ‘novatio legis in melius’ e (ii) o art. 4o da Lei de Introdução ao
Código Civil permite o uso da analogia;
viii. como, segundo o art. 12 deste normativo 3, a multa cominatória começará a fluir no dia seguinte ao
recebimento das comunicações, e como a obrigação foi cumprida pelo acusado no mesmo dia do
recebimento do ofício da CVM, não seria possível aplicar-lhe qualquer multa;
ix. sendo impossível a aplicação da multa, também seria impossível, por conseqüência, a aplicação de
quaisquer outras penalidades previstas na Lei 6.385/76, já que, como se infere da leitura do art. 9o,
inciso II, desta Lei4, "a multa seria a sanção principal e as penalidades previstas no art. 11 seriam a ela
acessórias".
14. Com base nestes argumentos, o indiciado requer sua absolvição.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
--------------------
1 Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho
de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou
representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco
por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, deve enviar
à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, assim como divulgar, nos termos do art.
3o, declaração contendo as seguintes informações:
3/9

(...)
§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita
imediatamente após ser alcançada a participação referida no caput.
§4o As pessoas mencionadas no caput também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que tal alienação ou
extinção atingir o percentual referido no caput.

2 Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para
esse propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;

3 Art. 12. A multa cominatória começará a fluir no dia seguinte ao recebimento das comunicações de que
tratam os arts. 3o e 4o, ou do termo previsto na comunicação de que trata o art. 7o, e, quando de sua aplicação,
não incluirá em seu cômputo o dia em que houver sido cumprida a obrigação.

4 Art. 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15, poderá:
(...)
II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;

VOTO DO DIRETOR-RELATOR
Indiciado: Francisco Dutra Martins Filho
Diretor Relator: Sergio Weguelin

15. Como visto, o Sr. Francisco Dutra Martins Filho é acusado de violar o art. 12, § 4o, da Instrução CVM no 358/02
ao comunicar a alienação de 6,27% das ações preferenciais representativas do capital social preferencial da
Varig apenas 70 dias após a conclusão das operações.
16. O acusado não nega os fatos. Em vez disto, sua defesa baseia-se em argumentos que: de um lado, remetem
ao pequeno porte do investidor e à ausência de danos ao mercado; de outro, buscam extrair da Lei 6.385/76 e
de alguns normativos da CVM a interpretação de que, a despeito do decurso de mais de dois meses entre a
operação e a comunicação, não se pode dizer que houve atraso na prestação da informação, sendo impossível
a aplicação de qualquer penalidade. Enfrentarei inicialmente este segundo grupo de argumentos.
4/9

Interpretação da Lei 6.385/76 e das Instruções da CVM como Proposta pelo Defendente
17. Sobre a alegada inexistência de prazo para a comunicação da alienação das ações. O art. 12, §§ 3o e 4o,
da Instrução CVM no 358/02, em sua redação vigente à época dos fatos, dispunha:
Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho
de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou
representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco
por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, deve enviar
à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, assim como divulgar, nos termos do art.
3o, declaração contendo as seguintes informações:
(...)
§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita
imediatamente após ser alcançada a participação referida no caput.
§4o As pessoas mencionadas no caput também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que tal alienação ou
extinção atingir o percentual referido no caput.
18. A tese do defendente é que apenas o § 3o estabelece um prazo para a comunicação ("imediatamente"); o § 4o
não contém disposição semelhante. Assim, não se poderia atribuir ao investidor a tarefa de fazer suposições
quanto ao comando da norma.
19. A meu juízo, contudo, o § 4o é claro em seu propósito de simplesmente estender a comunicação do § 3o (que
trata da aquisição de valores mobiliários) às hipóteses de alienação, sem acarretar diferenças quanto à forma,
prazos e procedimentos com que a comunicação deve ser realizada.
20. Note-se, adicionalmente, que o próprio caput do art. 12 faz menção à divulgação das informações na forma do
art. 3o, o qual, por seu turno, prevê a "ampla e imediata disseminação" das informações.
21. Não me parece que seja necessário qualquer grande esforço de interpretação para se chegar a esta conclusão,
tanto assim que esta obrigação é cumprida rotineiramente pelos participantes do mercado.
22. Sobre a aplicabilidade da Instrução CVM no 452/07 ao caso. O indiciado sustenta que, em razão do uso da
multa cominatória como parâmetro para análise de sua proposta de termo de compromisso, e tendo em vista
que a multa tem natureza penal, dever-se-ia aplicar ao caso a nova Instrução CVM no 452/07, em atenção ao
princípio do ‘novatio legis in melius’.
23. De acordo com esta Instrução, a multa cominatória só incide a partir da notificação ao destinatário da multa.
Conseqüentemente, o indiciado prossegue, como a obrigação foi cumprida no mesmo dia do recebimento do
ofício da CVM, não se poderia falar em atraso.
24. Em primeiro lugar, esta linha de argumentação parece misturar a multa cominatória e a multa aplicada pela
CVM como penalidade. Esta impressão é reforçada por um outro argumento de que o defendente lança mão –
o de que, à luz do art. 9o, inciso II, da Lei no 6.385/76, a multa é a penalidade principal a ser aplicada pela CVM,
sendo as demais meramente acessórias.
25. A interpretação proposta pelo defendente vai contra manifestação expressa do artigo, que prevê a competência
da CVM para exigir a prestação de informações, "sob cominação de multa, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas no art. 11" (grifei).
26. Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento sem finalidade punitiva, que visa coagir os participantes
do mercado a cumprir tempestivamente as obrigações impostas pela CVM. Não se confunde com as sanções
aplicadas pela CVM com fundamento no art. 11 (inclusive a pena de multa prevista no inciso II), estas sim de
natureza punitiva, que podem ser aplicadas ao final de um processo sancionador.
27. Neste processo, é possível que tenha havido alguma incompreensão quanto à distinção entre as duas espécies
de multa, por conta das referências feitas pelo Comitê de Termo de Compromisso à multa cominatória. Na
realidade, ao preocupar-se com o valor de uma eventual multa cominatória, o Comitê apenas buscava um
5/9

parâmetro para negociação da prestação pecuniária que entendeu devida por parte do acusado para que a
proposta fosse considerada conveniente. Em momento algum se pretendeu aplicar ao caso o regramento das
multas cominatórias.
28. Mas ainda que se tratasse de multa cominatória, e ainda que a instrução CVM no 452 fosse aplicável ao caso,
nem assim se poderia acolher o argumento de que não houve atraso na prestação da informação. É que o
indiciado confunde a data em que a multa cominatória começa a fluir com a data em que é devida a informação
cujo atraso ensejou a multa cominatória.
29. Não é porque a multa passou a incidir após a intimação que a intempestividade só se configura a partir de
então. Aliás, se fosse assim, chegar-se-ia ao seguinte paradoxo: a multa dependeria do atraso, mas não
haveria atraso até a intimação da multa.
Impacto das Operações e Relevância da Comunicação.
30. Uma parte substancial dos argumentos de defesa remete ao fato de que o indiciado era um pequeno investidor,
não um profissional de mercado, portanto sem conhecimento das regras da CVM. A defesa também destaca
que a comunicação da alienação era de pouca relevância para o caso.
31. A isto se pode contra-argumentar que o desconhecimento da lei é inescusável, e que não cabe ao destinatário
das normas jurídicas questionar sua relevância a pretexto de esquivar-se de cumpri-las.
32. Ademais, as negociações não foram tão modestas quanto o investidor sugere. Embora não haja indicação do
volume financeiro movimentado, tendo em vista a quantidade de ações negociadas e à época das operações,
pode-se supor que a alienação tenha atingido um valor superior a R$ 900.000,001. Não seria razoável supor
que o investidor movimentasse tal valor em um mercado cujas regras ignora.
33. Quanto ao aspecto da relevância, também se deve rechaçar a alegação de que a CVM teria reconhecido a
inexistência de danos em razão do atraso na comunicação. O ofício elaborado pelo Superintendente Geral, do
qual o defendente extrai esta alegação, deixa claro que não foram identificados danos "individualizados". Isto
não significa que não tenha havido um dano difuso, na medida em que houve um prejuízo à informação do
mercado, em um momento em que a Companhia despertava atenção especial da mídia e dos investidores, e
suas ações eram alvo de intensa oscilação.
34. O fato de tal investidor não ser profissional de mercado pode levar à impressão de que a norma não tem função
prática e está penalizando aqueles que deveria proteger. Mas creio que uma tal conclusão seria equivocada.
35. A regra de divulgação de negociações envolvendo participações relevantes tem sua importância para o
mercado: indica alterações na estrutura de poder da companhia e antecipa tendências de negociações que
podem ter impacto nas cotações dos valores mobiliários. E isto não deixa de ser verdadeiro mesmo que a
negociação seja feita por um pequeno investidor.
36. Evidentemente, é improvável que um pequeno investidor – e como visto, não é exatamente o caso de que ora
se cuida – atinja o percentual exigido pela Instrução CVM no 358/02 (5% da espécie ou classe de ações de
uma companhia aberta), mas isto não é de todo impossível em se tratando de companhias com valor de
mercado reduzido.
37. Por isso, entendo que seria recomendável que as corretoras, no âmbito dos procedimentos de suitability e
know your client que devem observar, orientassem seus clientes cujo perfil não revele ampla experiência de
mercado ao cumprimento do art. 12 da instrução CVM no 358/02, caso intermedeiem uma operação que
potencialmente se enquadre na hipótese prevista neste dispositivo.
38. No caso concreto, o investidor não teve qualquer orientação neste sentido, o que acredito ter contribuído para a
ocorrência da irregularidade. Levarei em consideração esta circunstância na fixação do valor da pena, assim
como o fato de que a comunicação foi providenciada imediatamente após o recebimento de ofício pela CVM.
39. Entendo, a propósito, que estes fatores são suficientes para ensejar a aplicação de uma penalidade inferior aos
R$ 30.000,00 utilizados como referência pelo Comitê de Termo de Compromisso.
Penalidade
40. Por todo o exposto, proponho a aplicação da penalidade de multa pecuniária ao Sr. Francisco Dutra Martins
Filho, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, no valor de R$ 20.000,00 por infração ao art. 12, §
6/9

4o, da Instrução CVM no 358/02.
É como voto.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.

Sergio Weguelin
Diretor Relator
-------------
1 Considerando o valor mínimo da ação no período das operações (R$ 0,55), as alienações atingiriam o montante de
R$ 956.450,00. O valor tende a ser substancialmente maior porque ao longo do período a ação chegou a atingir
valores dez vezes superiores a este mínimo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/9070

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/9070 realizada no dia 23 de janeiro de 2008.

Eu concordo com o Diretor Sergio Weguelin que o acusado deve ser punido. Todavia, discordo da penalidade por ele
aplicada, que me parece baixa. Eu voto pela aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais). Justifico essa penalidade pelos seguintes fatos: a primeira razão é o fato de se tratar de um engenheiro,
pessoa com curso superior, que trabalhava em uma companhia aberta e investiu uma quantia significativa. Nós
estamos falando aqui de, no mínimo, R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Em algumas estimativas, dependendo do
valor desse negócio, pode chegar a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Isso representa 5% do capital da Varig.
Destarte, me parece que é muito pouco plausível a alegação de que nós estamos tratando aqui de um pequeno
investidor. Nesse caso, acredito ser improvável que tal investidor, na prática, ignorasse a existência de uma norma da
CVM, que determina que ele divulgue essa informação ao mercado. E, ainda que ignorasse, me parece que essa
ignorância é totalmente inescusável, tendo em vista o porte das aplicações e a qualificação que esse investidor
possuía.
A defesa citou, em sua manifestação oral, dois precedentes que são importantes distinguir: Aerus e Madeireira
Giacomet. No caso da Aerus, nós estávamos falando de uma fundação de seguridade social sob intervenção em
regime de liquidação cujas multas pecuniárias são por lei inexigíveis. Aplicar a multa naquele caso era absolutamente
7/9

incabível. Já no caso da Madeireira Giacomet, em que foi aplicada também a advertência, houve uma atenuante muito
importante: o edital de vendas das ações foi publicado no BDI da BOVESPA, que é um documento de grande
circulação. Logo, é importante distinguir também esse caso do que está sendo julgado hoje.
Há mais um ponto que eu gostaria de destacar, que me parece importante para a fixação da penalidade: é justamente
nos momentos em que o mercado está oscilando muito, como o que ocorreu nesse caso da Varig, que se torna mais
importante ainda a divulgação dessas informações de negociação de lote significativo. Porque é nesse momento que
o mercado precisa saber quem está negociando com o papel e quem está negociando com quantidades altas do
papel. Desta forma, a infração se tornou ainda mais grave pela situação que a Varig vivia naquele momento; porque
ali é que o mercado precisava mais da informação. E o simples fato de os papéis estarem oscilando já revela isso.
Há ainda mais um elemento que eu considero importante para a fixação da pena: a CVM fez uma oferta de
celebração de Termo de Compromisso no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e essa oferta foi recusada sem
grandes explicações. É claro que isso está no direito de defesa do acusado, recusar o Termo de Compromisso e partir
para o julgamento. Mas ele precisa estar ciente de que, tendo praticado uma infração grave dessa natureza, estaria
sujeito a uma penalidade igualmente proporcional a essa gravidade.
Portanto, senhor relator e senhor presidente, eu voto pela aplicação da penalidade de multa de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) ao acusado.

Marcos Barbosa Pinto
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/9070

Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/9070 realizada no dia 23 de janeiro de 2008.

Eu concordo com o Diretor Sergio Weguelin quanto à culpabilidade do investidor; e concordo com o Diretor Marcos
Pinto em todo seu voto. Inclusive, em relação ao caso da Madeireira Giacomet, do qual fui relator, a atenuante foi
exatamente ter havido a publicação das informações no BDI da Bovespa e a ampla divulgação que este documento
possui. Desta forma, concordo com as alegações do Diretor Marcos Pinto. É como voto, senhor Presidente.

8/9

Durval Soledade
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/9070

Voto proferido pelo Diretor e Presidente da CVM, em exercício, Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/9070, realizada no dia 23 de janeiro de 2008.

Eu também acompanho o voto do diretor Marcos Pinto Barbosa e declaro o resultado do julgamento, por maioria, nos
exatos termos de seu voto, informando que o acusado poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Eli Loria
Presidente da Sessão
9/9